Tribunal: TJMT
Processo: 1022177-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022177-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JONAS CORREA DA SILVA - CPF: 826.223.372-72 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE ORDEM DE ARROMBAMENTO E FORÇA POLICIAL NEGADOS –EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“As ordens de arrombamento e de reforço policial são medidas excepcionais. (TJ-MG - AI: 07509607620238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
autos no 1021497-25.2023.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que indeferiu o pedido de ordem de arrombamento e reforço policial requerido pela parte requerente/agravante.

Alega ter ajuizado “ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Houve o deferimento da liminar de busca e apreensão. Entretanto, o Excelentíssimo Magistrado “a quo” determinou a proibição da concessão de arrombamento e uso de força policial. Entretanto, impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei, senão vejamos. Importante salientar que não há previsão legal para tais proibições, sendo de rigor o afastamento das mesmas e a reforma da Decisão, visto que acarreta grandes prejuízos ao Agravante” (id. 182845677 - Pág. 3).

Ressalta que “o §1o do art. 842 do CPC autoriza a utilização de força, consistente em arrombamento, em caso de resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, deve ser reformada a decisão agravada, para autorizar a ordem de arrombamento e reforço policial para cumprimento da liminar, em ocorrendo as hipóteses legais que permitem o procedimento. Assim, deve e merece ser reformada “in totum” a r. Decisão Agravada, ante os motivos expostos” (id. 182845677 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela. Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta. Formula, ainda, prequestionamento.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 183624151.

A Certidão de ID. 188989678 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de ordem de arrombamento e reforço policial, ao argumento se tratar de hipótese legalmente prevista.

A ação foi proposta pelo Agravante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. A liminar foi deferida pelo r. Juízo
a quo
, contudo, indeferido pedido de ordem de arrombamento e reforço policial:

“(...)
5.4. Entretanto,
indefiro
o pedido de ordem de arrombamento e reforço policial requerido pela parte requerente, haja vista que para o seu deferimento é necessário que o Oficial de Justiça, verifique a necessidade e faça tal pedido, o que não ocorreu no caso em tela.
(...)” (ID. 127644865)

Depreende-se que o pedido de ordem de arrombamento e reforço policial foi requestado já na exordial, contudo, o pleito se trata de medidas excepcionais, que não foram verificadas como necessárias, naquele momento pelo Juízo primevo, de modo que acertado o
decisum
.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA REFORÇO POLICIAL E ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE MEDIDAS EXTREMAS, CUJO FUNDAMENTO SERIA A NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE RESISTÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. APLICAÇÃO DOS ART. 536, PAR.2o E 846 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a Câmara Cível - 0072925-07.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CESAR ZENI - J. 20.03.2023) (TJ-PR - AI: 00729250720228160000 Ponta Grossa 0072925-07.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ORDEM DE ARROMBAMENTO E FORÇA POLICIAL - EXCEPCIONALIDADE. No art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, ficou estabelecido que o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida no prazo de cincos dias após executada a liminar, para que não haja consolidação da propriedade e posse plena do bem. A purga da mora não engloba o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. As ordens de arrombamento e de reforço policial são medidas excepcionais. (TJ-MG - AI: 07509607620238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/08/2023)

Ante ao exposto,

nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024